Tribunal: STF
Processo: RE 1285645
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – ENQUADRAMENTO – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça Federal ante a ilegitimidade passiva da União e ativa da Defensoria Pública da União e do Ministério Público Federal. No extraordinário, a recorrente aponta violados os artigos 109, incisos III e IV, 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal. Afirma haver interesse da União, consideradas as omissões no dever de fiscalizar o cumprimento da Lei de Execução Penal e a continuidade nos repasses de verbas federais ao presídio estadual em situação precária, enfatizando o princípio da dignidade da pessoa humana. Diz caber ao Ministério Público Federal a defesa dos interesses difusos e coletivos, bem assim a fiscalização do cumprimento da pena. Discorre sobre a atribuição da Defensoria Pública da União de resguardar os direitos humanos da população carcerária hipossuficiente.
    2. No que tange à incompetência declarada, a decisão recorrida está em harmonia com precedente do Supremo. O Tribunal, no julgamento do recurso extraordinário nº 815.546, relator ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 3 de setembro de 2014, assentou a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas alusivas à execução penal, inclusive de condenados pela Justiça Federal, quando o réu cumpre pena em presídio estadual. Confiram a síntese da decisão: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. PENA CUMPRIDA EM PRESÍDIO ESTADUAL. EXECUÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 1. A Justiça Estadual é competente para apreciar as demandas da execução penal de condenados pela Justiça Federal, quando o réu cumpre pena em presídio estadual. Precedentes: RE 145.318, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14/10/1994, RE 246.977, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 25/06/2001, e RE 375.608, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 03/04/2003. 2. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RÉU SENTENCIADO POR JUIZ FEDERAL. EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA E INCIDENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA Nº 192 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. 1- São questões de ordem prática, que definem que a execução da pena fique a cargo dos juízes estaduais, no escopo de evitarem-se decisões conflitantes, em prejuízo do executado e da própria sociedade. 2- Portanto, a execução penal e, consequentemente, os pedidos a ela relativos devem estar afetos ao Juízo das Execuções Penais estadual, mesmo tendo sido o preso condenado pelo Juízo Federal, a teor da Súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça. 3- Agravo improvido. ” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. 
    Colho do pronunciamento recorrido os seguintes trechos:
    [...]
    I -a pretensão inicial deduzida, tanto em 1.° grau como em grau recursal, visa, em caráter principal, ao estabelecimento de parâmetros e medidas concretas de gestão do presídio estadual em questão, seja quanto à sua superlotação, seja quanto à inadequação de sua estrutura, seja quanto aos padrões de funcionamento aos quais deveria legalmente atender, inclusive, se necessário, com o seu fechamento ao final; 
    II - e para viabilizar e assegurar o cumprimento dessa pretensão inicial principal, foram, também, deduzidos pedidos complementares de cunho probatório (vistoria técnica por engenheiros estaduais e do CREA-PB, inspeção pelo DEPEN - CNPCP e fiscalização da aplicação de recursos federais no cumprimento das medidas judiciais postuladas) e de cunho coercitivo (possibilidade de interdição da unidade prisional e condicionamento de repasse de verbas federais do FUNPEN ao Estado da Paraíba).
     A pretensão principal acima descrita refere-se à realização de atos estritamente da esfera de interesses jurídicos estaduais, vez que a unidade prisional em questão é estadual e que não há prova nos autos, nem sequer alegação concreta nesse sentido, de que as medidas postuladas estejam abarcadas por qualquer convênio de verbas federais do FUNPEN firmado com o Estado da Paraíba e de que esteja havendo malversação desses recursos federais que merecesse a atuação fiscalizatória da UNIÃO FEDERAL, bem como que esta , estivesse se omitindo quanto a isso.
     Ressalte-se, ainda, que examinando, na rede mundial de computadores, o relatório FUNPEN em Números - 6ª edição/2012, no qual há descrição de todos os convênios firmados pelo Estado da Paraíba com o FUNPEN entre 1995 e 2011, não se verifica, também, a existência de qualquer aplicação de recursos federais destinada espeficamente à unidade prisional objeto da ação civil pública originadora deste agravo de instrumento. 
    As atribuições fiscalizatórias e de planejamento do sistema penitenciário nacional previstas na LEP para o DEPEN, também, não são suficientes, por si só, para fixar o interesse jurídico da UNIÃO na lide, vez que, salvo na hipótese de convênios específicos firmados com os Estados e, portanto, da fiscalização da aplicação dos recursos respectivos, não tem aquele Departamento do Ministério da Justiça qualquer ingerência direta na gestão individualizada de estabelecimentos prisionais estaduais.
     De igual modo, o direcionamento contra a UNIÃO, através do DEPEN, da pretensão de transferência de presos estaduais não se mostra adequado nem necessário, vez que não indicada qualquer atuação ou resistência indevida concreta deste quanto à possível transferência de presos para Presídios Federais, se necessária, bem como por não ter ele atribuição direta na implementação da transferência de presos estaduais para estabelecimentos estaduais. 
    Além disso, o fato de a lide originária dizer respeito à proteção de direitos humanos dos presos e de ser possível, em tese, a responsabilização da UNIÃO por eventual descumprimento destes, mesmo que pelos Estados, não gera, também, interesse jurídico direto e imediato da UNIÃO em figurar no pólo passivo da lide, pois, de outra forma, todas as lides relativas a direitos humanos seriam da competência federal, o que, por certo é interpretação que transborda aos limites e objetivos do texto constitucional quando estabelecimento da competência da Justiça Federal.
    No mais, à toda evidência, quanto às alegações referentes à legitimidade passiva da União e ativa da Defensoria Pública da União e do Ministério Público Federal, somente pelo reexame do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator